Tribunal: TJES
Processo: 5017812-32.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017812-32.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA SHIRLEY GONCALVES SOARES
RECORRIDO: IFP INSTITUTO DE FORMACAO PROFISSIONAL CARIACICA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PAGAMENTO DE TAXA DE MATRÍCULA. DESISTÊNCIA DO CONTRATO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PRÁTICA ABUSIVA. CANCELAMENTO DO CONTRATO E DÉBITO DECORRENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 400,00) E MORAIS (R$ 2.000,00). VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5017812-32.2023.8.08.0012

Recorrente: ADRIANA SHIRLEY GONCALVES SOARES

Recorrido: IFP INSTITUTO DE FORMACAO PROFISSIONAL CARIACICA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9628974).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADRIANA SHIRLEY GONCALVES SOARES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada em relação ao valor estabelecido a título de danos morais, pugnando pela sua majoração.

Ao analisar os autos, entendo que restou comprovado os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela recorrente, pois
‘[...] A situação experimentada gera dano moral indenizável, eis que os fatos são hábeis a atentar contra os direitos da personalidade e dignidade humana da autora, na medida em que cancelou o contrato justamente por estar passando por dificuldades financeiras e mesmo assim não obteve seu dinheiro de volta”
(
sic
– ID 9628964, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo, notadamente pelo fato de não ter restado comprovado maiores desdobramentos decorrentes da situação vivenciada pela recorrente, como eventual cobrança vexatória ou negativação indevida em razão do não cancelamento do contrato de prestação de serviços educacionais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ADRIANA SHIRLEY GONCALVES SOARES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)